Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-48.2020.8.11.0014
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001126-48.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSTON LUIZ BARBOSA DE SOUSA - CPF: 262.587.301-91 (APELANTE), THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 941.528.101-49 (ADVOGADO), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), SILVIA DE QUEIROZ DE SOUZA (APELADO), ALBINO ANTONIO MACEDO (APELADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), SILVIA DE QUEIROZ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO ANTONIO DE MACEDO - CPF: 172.283.791-87 (APELADO), ADRIANO GOMES MARTINS - CPF: 627.870.711-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVENTÁRIO
– PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA –

PRETENDIDA
A PARTILHA DO IMÓVEL DEIXADO PELA DE CUJUS
–
INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO
–
SÚMULA 149 STF
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art.
177 do CC/1916 –
“
As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas
.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Oston Luiz Barbosa De Sousa
, contra sentença proferida nos autos da ação de inventário,

em que o juízo acolheu a preliminar de prescrição, e julgou extinto o processo nos termos do § 1o do art. 332 e art. 487, II, ambos do Código de Processo Civil.

Condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, n
o importe de 1% sobre o valor da causa, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão dos benéficos da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante requer a reforma da r. sentença recorrida, para determinar a partilha do imóvel deixado pela de cujus, uma vez que o apelado não comprovou nos autos a prescrição aquisitiva da propriedade, por intermédio da exceção de usucapião, pois os comprovantes de endereço são diferentes do endereço do imóvel objeto da partilha, bem como pelo fato de o apelado ter, por diversas vezes, declarado, em processos judiciais, que seu endereço era a Rua Mato Grosso, no Centro da Cidade.

O apelado, por sua vez, argui preliminarmente pelo indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. No mérito requer o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença, bem como, a majoração dos honorários de sucumbência, e multa por má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado busca a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor do apelante.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Isso ocorre porque não foram apresentadas nos autos qualquer indício de que as condições financeiras da parte beneficiária tenham sido alteradas ao longo do processo, tornando-a apta a arcar com as despesas.

Assim, o mero inconformismo do apelado, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pelo juízo de origem não se mostra suficiente para deferir a impugnação alegada.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Faz-se necessário, inicialmente, expor uma breve exposição do contexto fático.

Na espécie, observa-se que o apelante propôs a ação de inventário e partilha em decorrência do falecimento de
Silvia De Queiroz De Souza
. Sua alegação se baseia-se no
reconhecimento de direito à herança deixada pela de cujus.

Na hipótese, o magistrado de piso sentenciou o feito nos seguintes moldes,
in
verbis
:

“
[...]
In
casu
, constata-se que quando da abertura da sucessão (20/07/1993, id. 65319406) vigorava o Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional era de 20 (vinte) anos, o qual deve aplicado no caso em voga, em observância ao disposto no art. 2.028 do CC, já que quando passou a vigorar o Código Civil de 2002 já havia transcorrido quase metade do prazo prescricional.

Portanto, tem-se que a prescrição ocorreu no ano de 2013.

Oportuno destacar que o direito à petição de herança é prescritível, caso contrário seria uma ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Ressalte-se que à época do óbito o autor já possuía maioridade, todavia, somente ajuizou a demanda após transcorridos mais de 27 (vinte e sete) anos da data da abertura da sucessão, o que demonstra a inércia do requerente em buscar o direito reclamado.

Assim, inexistem dúvidas de que a pretensão de petição de herança está prescrita.
[...]”

Desta forma, como asseverado,
o apelante requer a
reforma
d
a r. sentença recorrida
, para
determinar a partilha do imóvel deixad
o
pela de cujus, uma vez que o apelado não comprovou nos autos a prescrição
aquisitiva da propriedade, por intermédio da exceção de usucapião, pois os comprovantes de endereço são diferentes do endereço do imóvel objeto da partilha, bem como pelo fato de o apelado ter, por diversas vezes, declarado, em processos judiciais, que seu endereço era a Rua Mato Grosso, no Centro da Cidade.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque, acerca do tema, é o que dispõe
a
súmula 149
do STF: “
É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança
.
”

O
prazo para a petição de herança começa a contar na abertura da sucessão, isto é, quando falece o autor da herança
, s
e a sucessão ocorreu antes do Código Civil de 2002, o prazo prescricional será de 20 anos
.

Vejamos,
o que dispõe o art.
177
do CC/1916 –

“
As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas
.”

A corroborar tal entendimento, veja-se o seguinte julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C PEDIDO DE HERANÇA". PROVAS INDICIÁRIAS DO RELACIONAMENTO. EXAME DE DNA. RECUSA PELOS RÉUS. SÚMULA 301 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA.
PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 149 DO STF. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO
OU TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE. DIVERGÊNCIA CARACTERIZADA. 1. Embargos de divergência que não merecem ser conhecidos na parte em que os embargantes buscam afastar a aplicação da Súmula n. 301 do STJ, tendo em vista a efetiva ausência de teses conflitantes nos acórdãos confrontados. No acórdão indicado como paradigma, da QUARTA TURMA (REsp n. 1.068.836/RJ), foi decidido que a aplicação da Súmula n. 301
do STJ dependeria da existência de provas indiciárias quanto à paternidade, citando, inclusive precedente da TERCEIRA TURMA. No acórdão embargado, igualmente, a TERCEIRA TURMA aplicou a Súmula n. 301 do STJ, deixando claro, ainda, que
haveriam
outros elementos que confirmariam, ao menos
indiciariamente
, a filiação. 2.
O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, aplicada a corrente objetiva acerca do princípio da
actio
nata (
arts
. 177 do CC/1916 e 189 do CC/2002).
3. A ausência de prévia propositura de ação de investigação de paternidade, imprescritível, e de seu julgamento definitivo não constitui óbice para o ajuizamento de ação de petição de herança e para o início da contagem do prazo prescricional. A definição da paternidade e da afronta ao direito hereditário, na verdade, apenas interfere na procedência da ação de petição de herança. 4. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, providos, declarada a prescrição
vintenária
quanto à petição de herança.

(STJ -
EAREsp
: 1260418 MG 2018/0054379-2, Data de Julgamento: 26/10/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/11/2022)

Nesse contexto, correta está a sentença, pois
,
observa-se da certidão de óbito juntada em Id.

208172807
, que a de cujus Silvia Queiroz de Soza faleceu em 20/07/1993, e somente na data de 21/10/2020 foi protocolada a petição de abertura de inventario, ou seja, 27 anos depois
.

Desta forma, as alegações do apelante não merecem
prosperar, tendo em vista que o apelante não pode mais reivindicar bem deixado pela falecida, em razão da prescrição ocorrida, e em observância ao princípio da segurança jurídica.

Ademais, ainda que assim não fosse
, ressalta-se que houve a posse mansa, pacífica e duradoura pelo apelado por mais de
27 anos, conforme o próprio demonstrou através dos documentos juntados (
Id’s

n.

208168981
,
208172863
,
208172866
,
208168979
). Além disso, com
relação
a diversidade de endereços,
bem pontou o apelado em contrarrazões,
in
verbis
:

“Referente a alegação de que a Rua Érico Veríssimo, Jardim Novo Horizonte e totalmente distante do
imóvel
, e um verdadeiro acinte a ordem
jurídica
, pois quase todos
endereços
desta urbe consta a
referência
anteposta, pois a
concessionária
de energia sequer buscou atualizar os
endereços
, e como forma de prova, de que se trata do
imóvel
, juntamos fotos da unidade consumidora, comprovando mais uma vez a conduta e
atuação

temeraria
do Patrono da causa, que distorce os fatos com intuito de tirar proveito e locupletar-se.
”

Isto posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
,
cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão de gratuidade da justiça
,
bem como, majoro a multa de litigância de má-fé já reconhecida em sentença, para 2% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024